Tribunal: TJDFT
Processo: 0728222-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728222-04.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ULISSES FRANCK MORAGAS, RODRIGO PEREIRA PASTURCZAK, ENIO GONCALVES DE ALMEIDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intimem-se os agravantes para que, no prazo de 10 dias, esclareçam acerca do interesse na apreciação do mérito do presente recurso, pois, em razão do parcial deferimento do pedido liminar, o pedido de desbloqueio dos valores constritos foi analisado pelo Juízo a quo, conforme se observa do ofício constante do ID 13703832, sendo que eventual irresignação quanto à decisão proferida nos autos de origem deve ser objeto de novo recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 28 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator